Tribunal: TCU
Processo: 033.285/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada em municípios que tenham sido contemplados com verbas oriundas de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada em atendimento ao Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) em municípios do Estado do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Secex/Educação que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município Gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Presidente Juscelino Dácio Rocha Pereira (CPF XXX.836.543-XX) ) Márcio Ziulkoski (CPF XXX.819.960-XX) 769.420,42 3/7/2017 Primeira Cruz Sérgio Ricardo de Albuquerque Bogea (CPF XXX.974.613-XX), João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 427.514,03 4/7/2017 Fortaleza dos Nogueiras José Arnaldo Brito Magalhães (CPF XXX.322.143-XX João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 876.792,68 4/7/2017 Capinzal do Norte Eliomar Alves de Miranda (CPF XXX.520.783-XX) Karoline Santana Ramos (CPF XXX.070.303-XX), 185.199,03 26/4/2018 Ralisson Amorim Santiago (CPF XXX.766.763-XX), 185.176,14 25/4/2018 João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 123.450,75 25/4/2018 Serrano do Maranhão Leocádio Olímpio Rodrigues (CPF XXX.282.683-XX) Maranhão Advogados Associados (CNPJ 08.321.181/0001-60) 1.935.210,88 27/4/2018 João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 752.395,99 25/4/2018 Mirinzal Ivaldo Ferreira Almeida (CPF XXX.820.993-XX) João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 415.475,25 25/4/2018 Bernardo do Mearim Izalmir Vieira da Silva (CPF XXX.451.023-XX) João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08) 453.629,34 25/4/2018 9.1.2. as citações previstas no subitem anterior devem atender às orientações do item 9.2, do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário ; 9.1.3. comunique o município de Primeira Cruz com supedâneo no art. 3.o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adote, no prazo de trinta dias, as providências necessárias à reposição aos cofres do Fundeb, com recursos próprios da municipalidade, dos valores indevidamente utilizados em pagamento de folha de pessoal da educação, a seguir discriminados, atualizados monetariamente a partir da data de ocorrência até a de efetivo recolhimento, com envio a este Tribunal, de documentação comprobatória, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial: valor (R$) data 70.000,00 11/7/2017 9.1.4. comunique o município de Serrano do Maranhão, com supedâneo no art. 3.o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adote, no prazo de trinta dias, as providências necessárias à reposição aos cofres do Fundeb, com recursos próprios da municipalidade, dos valores indevidamente utilizados em pagamento de folha de pessoal da educação, a seguir discriminados, atualizados monetariamente a partir da data de ocorrência até a de efetivo recolhimento, com envio a este Tribunal, de documentação comprobatória, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial: valor (R$) data 14.324,33 10/9/2018 133.491,28 10/9/2018 46.647,89 12/9/2018 224.334,42 12/9/2018 9.1.5. comunique ao município de Pinheiro, com supedâneo no art. 3.o da Decisão Normativa TCU 57/2004, com supedâneo no art. 3.o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adote, no prazo de trinta dias, as providências necessárias à reposição aos cofres do Fundeb, com recursos próprios da municipalidade, dos valores indevidamente utilizados em pagamento de folha de pessoal da educação, a seguir discriminados, atualizados monetariamente a partir da data de ocorrência até a de efetivo recolhimento, com envio a este Tribunal, de documentação comprobatória, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial: valor (R$) Data 8.392,62 1/8/2018 132.404,00 1/8/2018 139.105,03 1/8/2018 1.622,40 1/8/2018 45,22 1/8/2018 37,57 2/8/2018 1.506,30 2/8/2018 510,86 2/8/2018 2.554,17 2/8/2018 415,16 2/8/2018 6.510,95 9/8/2018 2.551,50 9/8/2018 9,33 13/8/2018 1.193,81 17/8/2018 7.456,08 30/8/2018 2.510,50 30/8/2018 45,22 5/9/2018 373,97 5/9/2018 9,33 5/9/2018 37,57 5/9/2018 1.607,03 5/9/2018 2.554,17 5/9/2018 806,58 5/9/2018 8.454,02 5/9/2018 148.268,25 5/9/2018 159.269,88 5/9/2018 72.459,70 11/9/2018 1.507,10 24/9/2018 9.1.6. promova audiência de Jonhson Medeiro Rodrigues (CPF XXX.646.823-XX), prefeito na época dos fatos, em virtude de descumprimento dos arts. 22 da Lei 11.494/2007 (Fundeb), dos itens 9.2.1.2 do Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário , 9.1 do Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário e 9.2.1 do recente Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário ; 9.1.7. promova a audiência de João Luciano Silva Soares (CPF XXX.465.943-XX), prefeito ao tempo dos fatos, em virtude de descumprimento dos arts. 22 da Lei 11.494/2007 (Fundeb), dos itens 9.2.1.2 do Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário , 9.1 do Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário e 9.2.1 do recente Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário ; 9.1.8. promova diligência ao Município de Tufilândia para que envie documentos aptos a demonstrar, os valores, datas e rubricas das despesas de pessoal custeadas com recursos provenientes dos precatórios do Fundef; 9.1.9. promova as diligências necessárias para verificar a situação atual dos 21 (vinte e um) municípios que, à época da fiscalização, estavam com destaque de honorários depositados por sacar (Lajeado Novo, Nina Rodrigues, Bernardo do Mearim, Belágua, São Francisco do Maranhão, Tutoia, Tufilândia, Anapurus, Codó, Parnarama, Apicum-Açu, Bacabal, Gonçalves Dias, Guimarães, Bom Lugar, São Bernardo, Lago do Junco, Cachoeira Grande, Olho d'Água das Cunhãs, Santa Luzia e Pinheiro) e, caso tenham sido efetivados pagamentos de honorários advocatícios, apure os valores e responsáveis para instauração da correspondente tomada de contas especial; 9.2. recomendar ao FNDE que: 9.2.1. oriente os entes federados quanto à possibilidade, ou não, de utilização dos recursos do Fundeb na contratação do fornecimento de passes estudantis, junto a empresas privadas, para transporte dos alunos; 9.2.2. tendo em vista a vinculação dos recursos dos precatórios do Fundef em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário e 2.866/2018-Plenário, bem como acordo de cooperação que culminou no §1o do artigo 4o da Resolução 44/2011, negocie junto às instituições bancárias a isenção de tarifas nas contas destinadas especificamente aos precatórios do Fundef, em analogia com o tratamento dado aos recursos regulares do Fundeb; 9.3. dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho da Justiça Federal (CJF) que: 9.3.1. nas demandas em que o objeto mediato (bem de vida perseguido) eram diferenças na complementação do valor médio/mínimo anual por aluno (VMAA) /Fundef pela União, foi detectada, em amostragem limitada à Primeira Região, significativo número de feitos com equívocos taxonômicos em uma ou mais das fases processuais, o que prejudicou a identificação, pelo controle, da situação de cada feito e a dos decorrentes pagamentos (sob a forma quer de precatórios, quer de requisições de pequeno valor) de responsabilidade da Administração Pública central; 9.3.2. nos bancos de dados que mantenham acerca de requisitórios judiciais (precatórios e RPVs), notadamente quando o objeto mediato (bem de vida perseguido) se referir a diferenças na complementação do valor médio/mínimo anual por aluno (VMAA) /Fundef pela União, há necessidade de esclarecimento acerca do crédito judicial envolvido, de maneira a possibilitar aos usuários do sistema discernir entre o montante depositado em juízo e a quantia efetivamente "recebida" pelo titular da prestação em moeda de curso corrente (parte, advogado, terceiro, cessionário etc.); 9.4. dar ciência aos Municípios de Anapurus, Apicum-Açu, Bacabal, Belágua, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Cachoeira Grande, Codó, Gonçalves Dias, Guimarães, Lago do Junco, Lajeado Novo, Nina Rodrigues, Olho d'Água das Cunhas, Parnarama, Pinheiro, Santa Luzia, São Bernardo, São Francisco do Maranhão, Tufilândia e Tutoia de que, acaso existente, mero procedimento, ato ou decreto de anulação/rescisão contratual, por si só, não gera imediata ou automática ineficácia do respectivo contrato de serviços advocatícios como título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, XII; Lei 8.906/1994, art. 24) , havendo necessidade de serem adotadas medidas judiciais para evitar liberação de destaques de honorários já ocorridos e dar exato cumprimento ao Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência da presente deliberação: 9.5.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla divulgação; 9.5.2. ao Ministério Público Federal; 9.5.3. ao Ministério Público do Estado do Maranhão; 9.5.4. ao Tribunais de Contas do Estado do Maranhão; 9.5.5. à Advocacia-Geral da União; 9.5.6. à Controladoria-Geral da União; 9.5.7. aos Municípios do Estado do Maranhão auditados neste processo.